Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713703-87.2020.8.07.0000 AI Agravante : CLEONICE ALVES LEITE Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleonice Alves Leite contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0711755-90.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados. Na decisão Id. 16490644, o pedido de tutela foi indeferido e o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Na petição Id. 16490917, a Agravante pede desistência do recurso. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato, conforme instrumento procuratório Id. 50675243 dos autos de origem. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;